Tribunal: TJBA
Processo: 8046654-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046654-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADELMO MACHADO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GILVANA PEIXOTO DE OLIVEIRA MATOS, GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR, RENE ARAUJO RIBEIRO, ZOILA PINTO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRANSPORTE COLETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. READEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Juízo de
r
etratação motivado por decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, no bojo de Recurso Especial interposto pelo Município de Salvador, visando à adequação do acórdão de origem à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905/STJ), especialmente, quanto ao índice de correção monetária aplicável em condenações impostas à Fazenda Pública. O recurso originou-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida, em fase de cumprimento de sentença
,

na
ação indenizatória por morte em acidente de transporte coletivo, na qual se responsabilizou solidariamente o Município e a concessionária de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir o índice de correção monetária aplicável à condenação de natureza administrativa imposta à Fazenda Pública, diante da divergência entre o acórdão recorrido, que adotou o INPC, e o entendimento firmado no Tema 905/STJ, que estabelece o IPCA-E como índice correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905/STJ)
estipula
que, para condenações judiciais de natureza administrativa em geral, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 e anterior à EC nº 113/2021, a correção monetária deve ser calculada, com base no IPCA-E.

4. O acórdão anterior aplicou o INPC, apoiando-se em interpretação genérica do item 1.1 da tese firmada no Tema
nº
905/STJ, inobservando a norma específica constante do item 3.1, alínea “c”, aplicável à espécie.

5. O caso concreto versa sobre indenização por responsabilidade civil, decorrente de falecimento em acidente de transporte público, configurando condenação de natureza administrativa, à qual se aplica a regra específica do Tema
nº
905/STJ.

6. A substituição do INPC pelo IPCA-E, até 08/12/2021, encontra respaldo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810/STF), que reconheceu a inadequação da TR como índice de atualização e consagrou o IPCA-E como o índice que melhor reflete a inflação real.

7. O juízo de retratação é instrumento previsto no art. 1.030, II, do CPC, que permite ao Tribunal rever sua decisão para adequá-la à jurisprudência qualificada dos Tribunais Superiores, conforme exigido pelo art. 927, III, do CPC.

8. Não houve orientação de retratação, quanto aos demais pontos da decisão agravada, os quais permanecem inalterados, incluindo a aplicação da Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, e a fixação dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de Instrumento provido parcialmente, em juízo de retratação.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, e 927, III; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp repetitivo nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento de n° 8046654-54.2024.8.05.0000, sendo Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e
Agravado

ADELMO MACHADO DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
ACÓRDÃO
DE Id.
75198195.